Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721974-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento interpostos por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE contra decisão que determinou a reserva de honorários aos advogados PLÍNIO DA ABADIA SILVA e ATÍLIO JOÃO ANDRETTA. Em petição de ID 21398583, os terceiros interessados noticiaram a cassação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e a consequente perda superveniente do objeto dos presentes recursos, porquanto os valores foram definidos no decisum impugnado. Intimado a se manifestar (ID 21462831), o agravante argumenta que a parte da sentença que se refere à reserva de honorários mantém-se integra, não sendo atingida pelo acórdão que determinou o prosseguimento do feito, requerendo, ao final, o julgamento dos recursos (ID 21718629). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a reserva de honorários, de fato, restou cassada por este egrégio Tribunal por meio do acórdão no 1288702, transitado em julgado, em razão da existência de quantia controversa ainda pendente de julgamento na via recursal. Devolvidos os autos ao juízo de origem, foi constatado o trânsito em julgado do AGI 0709002-88.2017.8.07.0000, justamente o recurso em que se discutia o aludido montante, razão pela qual foi proferida nova decisão especificando o total devido às partes e seus procuradores. Nesse contexto, conforme sustentado pelo agravante, em que pese a sentença que extinguiu o feito ter sido cassada, não houve, na apelação interposta, discussão acerca da divisão dos valores, mas, apenas, insurgência em face da existência de montante pendente de julgamento. Aliás, exatamente nesse sentido, o d. Juízo a quo, em nova decisão, manteve os mesmos termos anteriormente definidos. Veja-se a decisão anterior e a nova decisão, após a cassação da sentença: DECISÃO QUE COMPLEMENTOU A SENTENÇA CASSADA (ID 32894579 – P. 310/311 DOS AUTOS DE ORIGEM): Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03. NOVA DECISÃO PROFERIDA APÓS A CASSAÇÃO DA SENTENÇA (ID 77965579 DOS AUTOS DE ORIGEM): 2) Mantenho a decisão proferida no bojo da sentença cassada, quanto ao deferimento da reserva de honorários contratuais aos advogados ATÍLIO e PLÍNIO, pois não foi objeto de recurso:“Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente.” (...) Assim, não tendo sido objeto de recurso, mantenho a decisão de liberação dos valores incontroversos. Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência da conta judicial no 1400130554627, vinculada ao processo no 1999.01.1.066330-9: a) do saldo capital de R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais, para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. b) do saldo capital de 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 0009326-54.1996.8.07.0001, em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília. Após, promova-se a liberação do valor remanescente na conta judicial no 1400130554627, observando a seguinte proporção: a) saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, CPF no 244.244.047-49; b) saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta, CPF 114.750.561-68, e Dr. Plínio da Abadia Silva, CPF 024.465.611-87, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais. Faculto aos credores indicarem as contas bancárias de suas respectivas titularidades para a transferência de valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto desde já que não será deferida a transferência de valores para conta de titularidade diversa do efetivo credor. Em caso de inércia, defiro, desde já, a liberação dos valores por meio de expedição de alvará de levantamento. Previamente à liberação do saldo capital de de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, nos termos da decisão de ID 65239855, em observância ao art. 3a do Provimento 30/2018, ao Diretor de Secretaria para verificar a existência de execução ou cumprimento de sentença em face da exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, CNPJ 00.672.642/0001-37. 4) Após, considerando o trânsito em julgado do AGI 0709002-88.2017.8.07.0000, necessária a manutenção da parcela excluída em razão da controvérsia instaurada em razão do recurso interposto. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que promova o cálculo do saldo remanescente, observando o depósito realizado nos autos (ID 32894579 - Pág. 90 - 25/09/2018), e a devida manutenção do valor de R$170.966,88 do débito exequendo em 05/07/1995 (item 83 de ID 32894522 - Pág. 314), cujo decote havia sido determinado em decisão de ID 32894579 - Pág. 13, para fins de observar a controvérsia submetida à instância recursal. (grifo nosso) Nota-se, da simples leitura das decisões, que o conteúdo da sentença no que se refere à reserva de honorários sobre os valores incontroversos restou inalterado, mantendo-se sua exatidão até nos centavos, não havendo que se falar, por conseguinte, em perda superveniente do objeto dos presentes recursos, sob pena de violação ao princípio da celeridade e economia processual, assim como o da instrumentalidade das formas. INDEFIRO, portanto, o pedido de extinção do recurso por perda superveniente de seu objeto. Mantenha-se em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora